Tribunal: STF
Processo: HC 231300
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Murilo Pires de Camargo Oliveira, apontando como autoridades coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena definitiva de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.



    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena da lei de drogas (art. 33,§ 4º) e da imposição do regime fechado.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja reconhecida aludida minorante e fixado regime de cumprimento mais brando.



    Examinados os autos, decido.



    Há óbice jurídico-processual para o conhecimento da impetração, por tratar-se de impetração voltada contra decisão emanada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    A esse respeito, destaco:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE: INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no taxativo rol do art. 102, I, i, da Constituição Federal. II – Pelo motivo acima exposto, torna-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade ao presente caso. III – Agravo a que se nega seguimento.(HC 180399 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-13-05-2020)”



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de Tribunal de Justiça estadual, não tendo o paciente foro por prerrogativa de função nesta Suprema Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente